Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-74.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRISES DE ANSIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. VALORAÇÕES NEGATIVAS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26, TJDFT), não cabendo à Turma Criminal fazer tal avaliação.
2. Quando as consequências do crime de extorsão transcendem o tipo penal, causando transtornos psicológicos à vítima, é cabível a valoração negativa da circunstância judicial e a consequente exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
3. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime se o acusado abusou da relação de confiança, estabelecida com a ofendida, para praticar o crime.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do CP.
5. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é correta, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3° do CP, eis que desfavoráveis 2 (duas) das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como, a pena arbitrada foi superior a 4 (quatro) anos.
6. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante do quantum da pena e de o crime ter sido cometido mediante ameaça, além da valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 44, I e III, do CP).
7. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, sobretudo nesta seara criminal, podendo ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.